Tribunal: TJES
Processo: 0000127-96.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E ARMAS EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATENUANTES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo).

2- As penas aplicadas em primeiro grau foram de 07 anos e 06 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 762 dias-multa para Warley e Washington, e 09 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 912 dias-multa para Mateus.

3- Os apelantes pleitearam: (i) absolvição de Washington por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de uso de drogas quanto a Warley; (iii) reconhecimento da confissão, da menoridade relativa e do tráfico privilegiado em favor de Warley e Mateus. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa de Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há prova suficiente da autoria de Washington quanto aos delitos de tráfico e posse de arma;
(ii) definir se o crime de Warley deve ser desclassificado para uso de drogas;
(iii) avaliar o cabimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa;
(iv) examinar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que relataram a apreensão de maconha, crack e cocaína embaladas para comercialização, além de armas de fogo e munições no interior da residência ocupada pelos réus.

6- A jurisprudência do STJ admite que depoimentos de policiais, prestados sob contraditório judicial, constituem prova idônea quando coerentes e desprovidos de contradição (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016).

7- A alegação de Washington de desconhecimento das drogas e armas não se sustenta diante da apreensão do material ilícito em sua residência e da presença simultânea dos corréus, situação que revela domínio conjunto sobre os objetos ilícitos.

8- A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois as substâncias apreendidas estavam diversificadas, fracionadas e embaladas para venda, não havendo elementos que indiquem destinação para consumo próprio.

9- A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) foi corretamente afastada, uma vez que a quantidade e variedade de drogas, o concurso de agentes e a apreensão de armamento evidenciam dedicação dos réus a atividades criminosas (AgRg no AREsp 2.944.222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/09/2025).

10- Reconhece-se, contudo, a atenuante da menoridade relativa a Mateus, que contava com 18 anos à data dos fatos, e também a confissão parcial de Warley e Mateus, nos termos da Súmula 630 do STJ.

11- Diante da reavaliação das circunstâncias judiciais, as penas-base foram reduzidas para 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, aplicando-se as atenuantes reconhecidas, resultando em readequação das sanções.

12- O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional à nova dosimetria e às circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas:

Washington da Silva: 05 anos e 10 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 593 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Warley da Silva Machado e Mateus Ferreira da Silva Santos: 05 anos e 03 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 535 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1- A apreensão de drogas e armas em residência comum aos réus, somada a depoimentos policiais coerentes, constitui prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico e posse de arma.

2- A confissão parcial e a menoridade relativa devem ser reconhecidas como atenuantes, com redução proporcional da pena.

3- O tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelo concurso de pessoas e pela apreensão de armamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 59 e 65, I e III, d; Súmula 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.791.130/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.944.222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-96.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E ARMAS EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATENUANTES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo).

2- As penas aplicadas em primeiro grau foram de 07 anos e 06 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 762 dias-multa para Warley e Washington, e 09 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 912 dias-multa para Mateus.

3- Os apelantes pleitearam: (i) absolvição de Washington por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de uso de drogas quanto a Warley; (iii) reconhecimento da confissão, da menoridade relativa e do tráfico privilegiado em favor de Warley e Mateus. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa de Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se há prova suficiente da autoria de Washington quanto aos delitos de tráfico e posse de arma;
(ii) definir se o crime de Warley deve ser desclassificado para uso de drogas;
(iii) avaliar o cabimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa;
(iv) examinar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que relataram a apreensão de maconha, crack e cocaína embaladas para comercialização, além de armas de fogo e munições no interior da residência ocupada pelos réus.

6- A jurisprudência do STJ admite que depoimentos de policiais, prestados sob contraditório judicial, constituem prova idônea quando coerentes e desprovidos de contradição (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/10/2016).

7- A alegação de Washington de desconhecimento das drogas e armas não se sustenta diante da apreensão do material ilícito em sua residência e da presença simultânea dos corréus, situação que revela domínio conjunto sobre os objetos ilícitos.

8- A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois as substâncias apreendidas estavam diversificadas, fracionadas e embaladas para venda, não havendo elementos que indiquem destinação para consumo próprio.

9- A minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) foi corretamente afastada, uma vez que a quantidade e variedade de drogas, o concurso de agentes e a apreensão de armamento evidenciam dedicação dos réus a atividades criminosas (AgRg no AREsp 2.944.222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/09/2025).

10- Reconhece-se, contudo, a atenuante da menoridade relativa a Mateus, que contava com 18 anos à data dos fatos, e também a confissão parcial de Warley e Mateus, nos termos da Súmula 630 do STJ.

11- Diante da reavaliação das circunstâncias judiciais, as penas-base foram reduzidas para 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, aplicando-se as atenuantes reconhecidas, resultando em readequação das sanções.

12- O regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional à nova dosimetria e às circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13- Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas:

Washington da Silva: 05 anos e 10 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 593 dias-multa, em regime inicial semiaberto;

Warley da Silva Machado e Mateus Ferreira da Silva Santos: 05 anos e 03 meses de reclusão, 01 ano de detenção e 535 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1- A apreensão de drogas e armas em residência comum aos réus, somada a depoimentos policiais coerentes, constitui prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico e posse de arma.

2- A confissão parcial e a menoridade relativa devem ser reconhecidas como atenuantes, com redução proporcional da pena.

3- O tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pelo concurso de pessoas e pela apreensão de armamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 59 e 65, I e III, d; Súmula 630 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.791.130/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.944.222/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON DA SILVA, WARLEY DA SILVA MACHADO
e
MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, aplicando a Warley e a Washington a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e a Mateus a pena de 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 912 (novecentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas do réu Washington, a desclassificação para uso para o réu Warley, bem como o reconhecimento da confissão, da menoridade relativa em relação a Warley e a Mateus e do tráfico privilegiado (id. 14433137).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14433146). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso apenas para fins de aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação ao Apelante Mateus (id. 15545632).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WASHINGTON DA SILVA, WARLEY DA SILVA MACHADO
e
MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, aplicando a Warley e a Washington a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e a Mateus a pena de 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 912 (novecentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas do réu Washington, a desclassificação para uso para o réu Warley, bem como o reconhecimento da confissão, da menoridade relativa em relação a Warley e a Mateus e do tráfico privilegiado (id. 14433137).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14433146). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso apenas para fins de aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação ao Apelante Mateus (id. 15545632).

De acordo com a denúncia, no dia 31 de outubro de 2024, no município de Brejetuba/ES, os denunciados em concurso de vontade e unidade de propósitos, foram abordados por policiais militares armazenando/guardando entorpecentes do tipo crack, cocaína e maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Consta ainda que:

“(...) , os policiais militares realizavam diligências para cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do 3º denunciado - Washington, nos autos do processo de nº 5001765-79.2024.8.08.0001 (Comarca de Afonso Cláudio). Ocorre que, os referidos militares obtiveram a informação de que tanto o 1º denunciado - Mateus, quanto o 3º denunciado - Washington, estariam homiziados na residência da genitora de Washington, Valnicéia, localizado no distrito de São Jorge, Brejetuba/ES. Ao chegarem a residência os policiais foram recebidos pela genitora de Washington que permitiu o ingresso dos militares na casa. Em seu interior, os militares localizaram os três denunciados acima qualificados. Ao ser aplicado o cão “Black”, foram localizados 10 (dez) cachos de folha de maconha em cima de um guarda roupa e no quintal da residência uma sacola, contendo 15 (quinze) pedras de substância análoga ao crack, 52 (cinquenta e duas) buchas de substância similar à maconha e 06 (seis) papelotes de substância análoga à cocaína, sendo que todos os entorpecentes estavam preparados para comercialização. Registra-se que além dos entorpecentes, os policiais militares lograram êxito em localizar no interior da residência 01 (uma) garrucha calibre .32, e 01 (uma) espingarda calibre .22, além de uma sacola contendo pólvora e esferas, tudo conforme formulário de cadeia de custódia de fls. 27/28, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 38 e auto de apreensão de fls. 40/41. Quando da busca na residência de Washington lá se encontravam todos os três denunciados, já que Mateus estava morando na mesma casa, tendo os policiais recebido diversas denúncias de moradores vizinhos apontando a prática de tráfico realizada em conjunto pelos denunciados. (...)”.

A defesa pleiteia a absolvição de Washington por ausência de provas, argumentando que os corréus assumiram integralmente a posse dos objetos ilícitos, isentando-o de qualquer vínculo.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas e armas na residência do réu.

O policial militar Sandro Rodrigues da Silva disse em Juízo que se recordava da ocorrência e que o serviço de inteligência informou a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor de Washington pelo crime de homicídio. Disse que fizeram o cerco na residência do réu, sendo-lhe dada voz de prisão. Relatou ainda a presença dos demais corréus na residência e que a mãe de Washington autorizou a entrada dos policiais e a utilização do cão farejador, quando, então, localizaram armas de fogo e entorpecentes, sendo que estes estavam devidamente embalados para comercialização. O policial também esclareceu que os réus estavam morando na mesma residência e que eles têm envolvimento no tráfico de drogas.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Maicon Júnior Rosa confirmando a apreensão de drogas e armas na residência dos réus, quando do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Washington.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

No interrogatório, o réu Washington negou a propriedade das drogas e das armas.

Por sua vez, Warley, irmão de Washington, assumiu apenas a propriedade apenas dos pés de maconha e da garrucha.

Já Mateus disse que estava morando na casa de Washington há dois meses e assumiu a propriedade das armas e os demais entorpecentes encontrados no quintal, confirmando o depoimento prestado na esfera policial onde relatou que adquiriu as armas de fogo em pagamento de dinheiro emprestado a Douglas e que as drogas eram para consumo próprio.

Ora, embora os corréus tenham assumido a propriedade das drogas e das armas, o contexto fático da apreensão é suficiente para a manutenção do édito condenatório. Todo o material ilícito foi encontrado na residência ocupada pelos réus, sendo certo que
“a manutenção das drogas sob a esfera de disponibilidade do agente é suficiente para configurar o referido núcleo do tipo
(AgRg no AREsp n. 2.791.130/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante da quantidade e variedade de drogas, não é crível a alegação do réu Mateus de que seria para uso próprio, mormente por não ter sido apreendido qualquer objeto utilizado para consumo de entorpecentes. Ademais, o policial militar esclareceu em Juízo que a droga estava devidamente embalada para comercialização. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

No que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo de Exames de Arma de Fogo e Materiais, atestando que as armas de fogo estavam em condições normais de uso e funcionamento.

De igual forma, apesar de o acusado ter negado a prática delitiva
,
a autoria resta indene de dúvidas, máxime pela prova testemunhal produzida durante a persecução penal, merecendo destaque o depoimento dos policiais militares que apreenderam as armas na residência do acusado.

Prosseguindo, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso, o magistrado deixou de reconhecer o redutor de pena, pois
“desde a apreensão de sensível quantidade de dro­ga, além de armamentos mostram uma empreitada que, se não organizada e estável a justificar o delito autônomo de associação, mostram também uma operação delitiva que nada teve de insipien­te ou de somenos importância à realidade local”.

Em que pese os argumentos da defesa, entendo pela não aplicação do redutor de pena, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes, além da apreensão de material bélico, circunstâncias que revelam a dedicação dos réus a atividades criminosas. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. PRÁTICA DO CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e manteve a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

2. Fato relevante. A defesa sustenta que os fundamentos utilizados para afastar a minorante do tráfico privilegiado são frágeis e baseados em presunções, sem comprovação efetiva da dedicação dos agravantes a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Questiona também a aplicação automática da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, sem comprovação de risco concreto a pessoas vulneráveis.

3. Decisão anterior. A decisão agravada considerou comprovada a dedicação dos agravantes às atividades criminosas, com base na atuação em concurso de agentes, na quantidade e acondicionamento da droga apreendida, na apreensão de cartuchos de arma de fogo, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados no comércio ilícito de entorpecentes. Além disso, aplicou a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, com fundamento em seu caráter objetivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando os elementos dos autos; e (ii) saber se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada de forma objetiva, sem comprovação de dolo específico. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A dedicação dos agravantes às atividades criminosas foi comprovada pela atuação em concurso de agentes, pela quantidade, qualidade e acondicionamento da droga apreendida, pela apreensão de cartuchos de arma de fogo, dinheiro em espécie e apetrechos utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação do agente a atividades ilícitas, considerando que a apreensão de numerário em espécie e de munições, em contexto relacionado às drogas, constitui indício de que o réu não se trata de traficante eventual.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui caráter eminentemente objetivo, sendo suficiente para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais indicados no dispositivo legal, independentemente da demonstração de dolo específico em atingir o público frequentador.

8. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e reconhecer a incidência do tráfico privilegiado aos agravantes é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.<br>

(AgRg no AREsp n. 2.944.222/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) GRIFEI.

Ademais, verifico que Washington possui condenação por tráfico de drogas, o que impede a aplicação do redutor.

Por fim, a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

-Do réu WASHINGTON DA SILVA

Quanto ao crime de tráfico de drogas,
a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, pela valoração da quantidade e natureza da droga, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06. No entanto, entendo que a exasperação não se mostra proporcional, merecendo readequação.

Assim, redimensiono o pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase,
presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03
, mantenho a pena do mínimo-legal em 01 (um) ano de detenção e readequo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa a fim de resguardar a devida proporcionalidade.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 0
1 (um) ano de detenção e
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

-Do réu WARLEY DA SILVA MACHADO

Quanto ao crime de tráfico de drogas,
a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, pela valoração da quantidade e natureza da droga, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06. No entanto, entendo que a exasperação não se mostra proporcional, merecendo readequação.

Assim, redimensiono o pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão. Nos termos da nova redação da
Súmula 630 do STJ,
“a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”
, o que ocorreu na hipótese.

Assim,
presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena em 1/4, fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03
, mantenho a pena do mínimo-legal em 01 (um) ano de detenção e readequo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa a fim de resguardar a devida proporcionalidade.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 0
1 (um) ano de detenção e
535 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

-Do réu MATEUS FERREIRA DA SILVA SANTOS

Quanto ao crime de tráfico de drogas,
a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, pela valoração da quantidade e natureza da droga, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06. No entanto, entendo que a exasperação não se mostra proporcional, merecendo readequação.

Assim, redimensiono o pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão. Nos termos da nova redação da
Súmula 630 do STJ,
“a
incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”
, o que ocorreu na hipótese.

Já quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa, entendo que também merece acolhimento o pleito da defesa, considerando que Mateus nasceu em 27/07/2006 e, portanto, tinha 18 anos de idade na data dos fatos (31/10/2024).

Assim,
presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena em 1/4, fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03
, mantenho a pena do mínimo-legal em 01 (um) ano de detenção e readequo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa a fim de resguardar a devida proporcionalidade.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 0
1 (um) ano de detenção e
535 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu Washington para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 0
1 (um) ano de detenção e
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e dos
réus Warley e Mateus para 0
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 0
1 (um) ano de detenção e
535 (quatrocentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.